Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707591-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora